Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. IMUNIDADE. TEMA 796 DO STF. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Autora, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA., em desfavor da r. sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido autoral para devolução da quantia paga a título de ITBI em razão da integralização de imóveis em seu capital social.

2. ITBI. Nos termos do art. 156, II, § 2o, II, da CFRB, a competência para instituir o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis é dos Municípios. O inciso I do mesmo § 2o, por sua vez, estabelece que o ITBI "não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil".

3. O Conselho Especial do TJDFT declarou a “inconstitucionalidade parcial do § 1o do art. 3o da Lei 3.830/2006 e do § 1o do artigo 2o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, na parte em que mencionam os incisos I e III, do caput, de forma que a exceção neles previstas restrinja-se ao inciso "II", ou seja, não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito (inciso I) ou no caso de transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma antes descrita, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos (inciso III), ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil." (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONTITUCIONALIDADE CÍVEL 0705115-03.2021.8.07.0018).

4. De acordo com o Conselho Especial deste Tribunal, a ratio decidendi do julgamento do Tema 796 pelo STF se amolda no sentido de que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. É importante consignar que a imunidade tributária não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado, nos termos da tese fixada. No caso, o valor dos bens não excede esse limite. Portanto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela Recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social. Precedente do TJDFT: Acórdão 1757668.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal à restituição do valor pago a título de ITBI, no valor de R$8.999,14. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.